Tribunal: TJSP
Processo: 2276295-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa. Insurgência da executada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora impediria seu funcionamento, sendo certo que não indica qualquer outro bem à penhora em substituição, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa. Insurgência da executada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora impediria seu funcionamento, sendo certo que não indica qualquer outro bem à penhora em substituição, em clara tentativa de, ao menos, postergar o pagamento do crédito exequendo. Reforma parcial do "decisum" agravado que se impõe, apenas para reduzir o percentual do faturamento líquido a ser penhorado para 10%. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso provido em parte. Voto divergente em parte. Decisão por maioria de votos.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.